Tribunal: TJDFT
Processo: 0744704-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744704-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: PERON MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora Sobre o Faturamento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante se insurge contra o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) de seu faturamento. Defende ter formulado anteriormente parcelamento para pagamento do débito, o qual não pode ser adimplido em razão da fatores alheios à sua vontade. Requer a suspensão da Decisão, bem como a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para pagamento das parcelas do acordo. Pois bem. É consabido que, em regra, a penhora sobre o faturamento da empresa é limitada ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal, a fim de assegurar a preservação da atividade. Precedente: (Acórdão 1409117, 07010525220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022.). Apesar dos argumentos recursais, em razão do descumprimento prévio do acordo firmado entre as partes, entendo devida a manutenção da penhora do faturamento. No entanto, em razão dos fatos narrados pela agravante, até submissão da questão ao Colegiado, entendo prudente limitar a penhora do faturamento da recorrente em 10% (dez por cento), a fim de evitar o comprometimento da atividade empresarial. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de limitar a penhora do faturamento em 10% (dez por cento) até a submissão da questão ao Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator